Tribunal: STF
Processo: HC 233160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Livre distribuição inicial do feito. Incidência do art. 77-D do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020.  Redistribuição por prevenção. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 829.798/SP. 



      2. O Min. André Mendonça submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 829.798/SP.



    2. Nota-se que os impetrantes juntaram aos presentes autos acórdão proferido no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 191.763/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, com objeto idêntico ao da presente impetração. A Primeira Turma, ao negar provimento ao citado agravo regimental, assentou, em síntese:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que a agravante se dedicava à atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação suficiente para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Dupla valoração da quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    3. Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    (…)



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    (...)



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    4. Ante o exposto, determino a apresentação dos autos à Presidência, para verificação sobre possível prevenção justificada pelo processo Habeas Corpus nº 191.763/SP.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriela Santana de Oliveira contra acórdão proferido pelo STJ no julgamento do HC 829.798/SP, tem como origem o processo nº 0002617-66.2015.8.26.0111 (doc. 5, fl.2). 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas e nome da Paciente, retornou o HC 191.763, distribuído de forma livre em 23/9/2020 ao Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 25/9/2020, agravo regimental não provido em 24/2/2021 e transitado em julgado em 27/4/2021. 



    Ao distribuir o presente HC nº 233.160, em 27/09/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o disposto no art.69, §2º, do RISTF, efetuou a livre distribuição.” 



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado na manifestação do Min. André Mendonça, o presente habeas corpus tem por alvo a mesma ação penal da qual se originou o questionamento feito no HC 191.763, distribuído e apreciado pelo Min. Dias Toffoli. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção ao HC 191.763, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. 



    Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente